Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO FUNDAMENTO DA INADEQUAÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DIÁRIA DE JUROS. PRO RATA DIE. COTEJO DO CASO CONCRETO COM A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. “MÊS CHEIO”. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PRORATA DIE NO TÍTULO EXEQUENDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. RESULTADO EQUIVALENTE AO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS INDEVIDOS. VALOR HOMOLOGADO É INFERIOR ÀQUELE INDICADO NA INICIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela NOVACAP, representada judicialmente pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. A agravante sustenta, em síntese, que teve êxito em sua impugnação, que não deu causa à execução, e que não é cabível a imposição de honorários, especialmente diante da impossibilidade de pagamento voluntário por ente da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é possível a aplicação da metodologia pro rata die para o cálculo dos juros de mora na ausência de previsão expressa no título executivo. (iii) definir se é cabível a condenação da NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadequado o acolhimento da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. A metodologia de cálculo dos juros de mora pelo critério do “mês cheio”, adotada pela contadoria com base no art. 406 do Código Civil e no art. 161 do CTN, é válida na ausência de expressa determinação judicial para aplicação proporcional diária (pro rata die).
5. A condenação da NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios é, neste caso concreto, indevida, uma vez que a parte executada não deu causa ao prosseguimento da execução de forma indevida. Ao contrário, demonstrou comportamento processual colaborativo e obteve reconhecimento judicial de valor inferior ao que ela própria havia apontado em impugnação.
6. O pagamento voluntário não é juridicamente viável para entes equiparados aos públicos, que devem observar o regime constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor, nos termos da ADPF n. 949. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido para afastar a condenação da NOVACAP ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que homologa cálculos e impõe honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
2. A aplicação do cálculo de juros de mora pelo critério do “mês cheio” é adequada na ausência de previsão expressa para metodologia pro rata die no título executivo judicial.
3. É incabível a condenação do ente equiparado à Fazenda Distrital ao pagamento de honorários advocatícios quando este obtiver êxito completo na impugnação, sem olvidar quanto à impossibilidade do pagamento voluntário e as exceções processuais que lhe são aplicáveis após o advento da ADPF n. 949.